Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM CANCELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver à autora o valor de R$3.598,92, referente ao valor remanescente da reserva de hospedagem cancelada.
2. A ré/recorrente requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que é parte ilegítima. No mérito, pugna pela reforma da sentença e a improcedência da obrigação de restituir o valor de R$3.598,92 à recorrida.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando a manutenção da sentença (ID 62528330).
4.Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso é recebido somente no efeito devolutivo, exceto quando o efeito suspensivo for necessário para evitar dano irreparável, situação não configurada na hipótese. Efeito suspensivo negado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da demandante na petição inicial. No caso, a recorrente é beneficiária da cobrança impugnada, parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Em 06/02/2023 a autora acessou o endereço eletrônico da ré para efetuar reserva de hospedagem no Chile, ocasião em que usou dois cartões de crédito distintos para o pagamento do valor (finais 1888 e 5785), mas a reserva não foi concluída, ante a recusa no pagamento. E dando prosseguimento à transação, a autora indicou outros dois cartões (finais 4928 e 1382) e a reserva foi consolidada.
8. As duas reservas de hospedagem foram realizadas em nome da autora. A reserva HM4M4QXH8A foi cancelada por falta de autorização de pagamento, enquanto a reserva HMT3FAWHBM foi efetivada e os serviços foram prestados.
9. Nesse contexto, as cobranças realizadas nos cartões de crédito da autora (finais 1888 e 5785), vinculadas à reserva cancelada, foram indevidas e não foram integralmente devolvidas pela ré (ID 62528204 - Pág. 10/13).
10. Destarte, ante a ausência de prova em sentido contrário, a ré é responsável pelos prejuízos causados à autora/recorrida, porquanto beneficiária dos pagamentos realizados. Assim, escorreita a sentença que condenou a ré à restituição do valor impugnado, no importe de R$3.598,92 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), a fim de se evitar o enriquecimento indevido da ré.
11. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Com fundamento no artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.